Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-15.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702766-15.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL DE LIRA MESQUITA RECORRIDO: REGINALDO NUNES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que não conheceu do recurso inominado pela intempestividade. Alega o recorrente, em síntese, que houve confusão em relação ao início do prazo recursal. Os artigos 12-A c/c e art. 42 da Lei no 9.099/1995 dispõem que o prazo para interposição de recurso inominado contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais é de 10 (dez) dias úteis contados da data em que a parte teve ciência do ato. Na hipótese, o sistema registrou ciência da sentença em 4/6/2025, iniciando-se a contagem do prazo no próximo dia útil seguinte (5/6/2025). Desse modo, o prazo encerrou-se no dia 18/6/2025, conforme registrado no sistema PJe. Portanto, intempestivo o recurso inominado interposto pela parte em 19/6/2025. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente e mantenho a decisão que não conheceu do recurso inominado pela intempestividade. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA